Tribunal: TJMT
Processo: 0046997-47.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
Vistos, etc.
Após a detida análise dos autos, nota-se que a decisão do douto relator foi com base no fato de que a matéria envolvida era referente a URV/matéria com valor da causa até 60 salários mínimos, porém, a matéria não envolve IRDR n. 85560/2016 e sim versa sobre auxílio-doença do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Todavia, no caso dos autos, não se pode observar apenas os valores e sim as partes que estão a litigar ainda em sede da Fazenda Pública, de onde não se fixa a competência dos Juizados Especiais, apenas com base na valoração da causa, e neste caso, apesar do valor da causa estar dentro do valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, a causa é de incompetência dos Juizados Especiais pelo fato da impossibilidade do INSS figurar no polo passivo.
Logo, nota-se que o feito foi equivocadamente enviado para esta Turma Recursal, se levado em conta o decisão retro, que objetivava a matéria URV ou matéria com valor total da causa até 60 salários mínimos.
Saliento, ainda, que nos Juizados Especiais vige um sistema, devendo as Leis de regência da Fazenda Pública e dos Juizados Cíveis serem analisadas em conjunto, existindo vedação do trâmite da presente matéria em razão da pessoa que figura o polo passivo.
O artigo 5o, II da Lei 12.153/2009 assim está redigido:
“Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.”
Esse entendimento consolidou-se por meio do Enunciado do FONAJE no. 137 renumerado pelo no. 08 da Fazenda Pública, vejamos:
“ENUNCIADO 137 – Enunciado renumerado como no 8 da Fazenda Pública (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ).”
“ENUNCIADO 08 – De acordo com a decisão proferida pela 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência 35.420, e considerando que o inciso II do art. 5o da Lei 12.153/09 é taxativo e não inclui ente da Administração Federal entre os legitimados passivos, não cabe, no Juizado Especial da Fazenda Pública ou no Juizado Estadual Cível, ação contra a União, suas empresas públicas e autarquias, nem contra o INSS (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ).”
No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE DIREITO E JUÍZO DE DIREITO DE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE O ENTE PÚBLICO FEDERAL FIGURAR NO POLO PASSIVO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 109, § 3o. LEI No 10.259/2001. LEI No 12.153/2009. COMPETÊNCIA DO SUSCITANTE. 1. Em exame conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 6a Vara da Comarca de Sorriso/MT em face do Juízo de Direito da 4a Vara - Juizado Especial Cível da mesma Comarca, nos autos de ação proposta em face do INSS objetivando a concessão de benefício previdenciário. 2. As ações previdenciárias propostas contra o INSS não podem ser processadas perante o juizado especial cível ou juizado especial de fazenda pública. As normas constantes na Lei 10.259/01 não são extensíveis aos juizados especiais cíveis (art. 20, parte final), havendo ainda proibição expressa de nele figurarem pessoas jurídicas de direito público (Lei no 9.099/98, art. 8o), e os entes públicos federais não constam como partes para figurar no polo passivo no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública (Lei 12.153/09, art. 5o, II). 3. "A delegação de competência sobre a qual dispõe o art. 109, §3o, da CF não é extensiva ao Juízo de Direito dos Juizados Especiais Estaduais, motivo pelo qual o Juízo de Direito de Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para processar e julgar feito que verse sobre questões previdenciárias afetas ao Instituto Nacional do Seguro Social." (CC 0073658-72.2012.4.01.0000/RO, Rel. Desembargador Federal Francisco de Assis Betti, Rel. Conv. Juiz Federal Cleverson José Rocha (Conv.), Primeira Seção, e-DJF1 p.31 de 15/01/2014) 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 6a Vara da Comarca de Sorriso/MT, o suscitante. (CC 0045166-02.2014.4.01.0000 / MT, Rel. JUÍZA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS (CONV.), PRIMEIRA SEÇÃO, e-DJF1 p.8 de 18/11/2014).
PROCESSUAL CIVIL - PREVIDENCIÁRIO - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AJUIZAMENTO DE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM JUÍZO ESTADUAL, COM COMPETÊNCIA FEDERAL DELEGADA -COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - REDISTRIBUIÇÃO PARA JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA DETERMINADA DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE. 1 - Não sendo o INSS integrante do rol de pessoas jurídicas que podem ser demandadas no Juizado Especial de Fazenda Pública Estadual, incabível, conforme dispositivos de normas legais válidas (Lei no 10.259/2001, art. 20; Lei no 12.153, art. 5o, inciso II) o julgamento de ações de natureza previdenciária no âmbito dos Juizados Especiais de Fazenda Pública Estaduais. 2 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Comarca de Pimenta Bueno/RO, Suscitante.(CC 0010530-15.2011.4.01.0000 / RO, Rel. JUIZ FEDERAL HENRIQUE GOUVEIA DA CUNHA (CONV.), PRIMEIRA SEÇÃO, e-DJF1 p.2 de 10/06/2014)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO PROPOSTA CONTRA O INSS - AUTARQUIA DA UNIÃO - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA RESTRITA A AÇÕES PROPOSTAS CONTRA ENTES PÚBLICOS ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS - EXEGESE DO ART. 5o, II, DA LEI N. 12.153/09 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. O Juizado Especial Estadual da Fazenda Pública não tem competência para conhecer, processar e julgar as causas em que figure como réu o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Autarquia Federal) porque o artigo art. 5o, II da Lei n. 12.153/09 prevê taxativamente que somente podem ser réus naquele juízo "os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas". (TJSC, Conflito de Competência n. 2011.058731-7, da Capital, rel. Des. Jaime Ramos , j. 25-08-2011).
Desta feita, com a máxima vênia, proceda-se a devolução do presente feito, para análise do Douto Relator no e.TJMT, pelos motivos expostos.
Cumpra-se, com urgência.
Dra. Patrícia Ceni
Juíza de Direito - Relatora